Tribunal: TJDFT
Processo: 0732777-16.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0732777-16.2019.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARINA FERRAZ APELADO: PEDRO HENRIQUE SILVA DE MOURA GASPAR D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por Marina Ferraz contra a sentença que rejeitou a queixa-crime ofertada em desfavor de Pedro Henrique Silva de Moura Gaspar, nos autos da ação penal n. 0732777-16.2019.8.07.0016, em curso perante o Juízo do Segundo Juizado Especial Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF (ID 13931603, pág. 1/2). Os autos vieram a mim distribuídos por prevenção de órgão, por vinculação aos Agravos de Instrumento n. 0708822-04.2019.8.07.0000 e 0712070-75.2019.8.07.0000 distribuídos para a Desembargadora Maria Ivatônia Barbosa dos Santos (ID 14136506, pág. 1). Ocorre que, posteriormente, no julgamento do Conflito Negativo de Competência n. 0732777-16.2019.8.07.0016, o Segundo Juizado Especial Criminal de Brasília foi declarado competente para o julgamento da ação penal (ID 13931583, pág. 6). Impende destacar que, à luz do que preconiza o artigo 91, inciso I, da Constituição Federal, a competência dos Juizados Especiais Criminais para o julgamento das infrações penais de menor potencial ofensivo é absoluta, aplicando-se ao caso em apreço a disciplina erigida pelo artigo 82 da Lei no 9.099/1995. Assim, nos termos do artigo 11, inciso I, alínea “b”, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, compete à Turma Recursal o julgamento da apelação interposta contra sentença proferida em Juizado Especial Criminal. Diante do exposto, dê-se baixa à presente distribuição e redistribuam-se os autos a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 5 de março de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador